Tribunal: STF
Processo: Rcl 66860
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14. ACESSO AOS AUTOS POR DEFENSOR DA VÍTIMA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. PROVIMENTO NEGADO. 



    1. A teleologia do paradigma traduz a necessidade de que o acervo produzido em procedimento sigiloso, ressalvadas as diligências em curso, seja acessível por aqueles que, efetiva ou potencialmente, sofrerão os correspondentes atos de persecução penal, ou seja, os investigados/réus. Caso em que reclamante é defensor da vítima, e não do investigado.



    2. Demais disso, a autoridade judicial reclamada certificou haver diligências ainda em andamento, o que, por si só, é suficiente para afastar o ato impugnado do paradigma de confronto. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em caso de decisão unânime.